Tribunal: STF
Processo: RE 1487620
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a matéria demanda reinterpretação da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões da origem – quanto à impossibilidade de exclusão dos descontos provenientes do plano de recuperação judicial da base de cálculo do PIS e da Cofins, por se caracterizarem receitas – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (CTN e Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.101/2005), bem como reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido.